Tribunal: TJSP
Processo: 1009238-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico com sequela em mão direita - Perícia de primeiro grau que atesta incapacidade total e temporária – R. sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio-doença – Manutenção da procedência para confirmar a adequação do pagamento do auxílio-doença, devendo a segurada se submeter às perícias médicas periódicas à cargo da autarquia, em conformidade com o que

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico com sequela em mão direita - Perícia de primeiro grau que atesta incapacidade total e temporária – R. sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio-doença – Manutenção da procedência para confirmar a adequação do pagamento do auxílio-doença, devendo a segurada se submeter às perícias médicas periódicas à cargo da autarquia, em conformidade com o que estabelece a norma de regência (§10, do art. 60 e art. 101, caput, ambos da Lei no 8.213/91).

Dou parcial provimento ao recurso oficial e à apelação do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009238-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JAILSON SILVA CORREIA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009238-03.2019.8.26.0053 -Voto no 24.197
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1009238-03.2019
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADA:
Jailson Silva Correia Júnior
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 24.197
Acidente do Trabalho Acidente típico com sequela em
mão direita - Perícia de primeiro grau que atesta
incapacidade total e temporária
R. sentença que
condena o INSS ao pagamento de auxílio-doença

Manutenção
da
procedência
para
confirmar
a
adequação do pagamento do auxílio-doença, devendo a
segurada se submeter às perícias médicas periódicas à
cargo da autarquia, em conformidade com o que
estabelece a norma de regência (§10, do art. 60 e art.
101, caput, ambos da Lei no 8.213/91).
Dou parcial provimento ao recurso oficial e à apelação
do INSS.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação autárquica contra a r.
sentença de fls. 69/74 que, em ação acidentária, julgou parcialmente
procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de auxílio
doença, e demais consectários legais, pois o juiz de primeiro grau, com
base no conjunto probatório, entendeu que restaram comprovados o
nexo causal e a incapacidade laborativa total e temporária, em relação à
queixa de lesão em mão direita decorrentes de acidente de trajeto.
O
Ilustre
juiz
sentenciante
concedeu
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009238-03.2019.8.26.0053 -Voto no 24.197
3
antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação do benefício.
A autarquia aduz que os requisitos exigidos à
reparação acidentária não restaram comprovados, ausente incapacidade
laborativa. Requer seja decretada a improcedência do pedido.
Subsidiariamente, pede a suspensão do auxílio doença durante o período
em que o obreiro eventualmente tenha realizado atividade remunerada.
Pugna pela alteração do marco inicial do beneficio para a data da juntada
do laudo pericial e pela redução dos honorários advocatícios. Tendo em
vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público afirma ser
completamente descabida a imposição de multa diária para cumprimento
de obrigação por parte do INSS, até mesmo porque revertendo-a em
favor da parte autora, configurar-se-ia verdadeiro enriquecimento sem
causa às custas do Erário, fato este completamente vedado pelo
ordenamento jurídico. Aduz que a aplicação da correção monetária deve
ser feita com a incidência dos índices legalmente previstos, observando-
se o disposto na Lei 8.213/91 e alterações posteriores e os juros de mora
hão de ser contados a partir da citação (ou da data de início do benefício)
de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês
decrescentemente à base de 1% conforme previsão do Código Civil até
29.06.2009, ocasião em que este percentual retorna aos 0,5% (como,
aliás, ocorria antes do advento de referido Código), em virtude do
disposto na Lei 11.960/09 até a data da conta de liquidação. Ainda, a
aplicação da correção monetária deve ser feita com a incidência dos
índices legalmente previstos, observando-se o disposto na Lei 8.213/91 e
alterações posteriores, observada a Medida Provisória 16, de 19.02.2004,
convertida na Lei 10.887/04 c/c com a Lei 10.741/03, sendo determinada
a adoção do INPC para a correção dos atrasados até 29.06.2009,
quando se inicia a vigência da Lei 11.960/09, se impondo os índices
oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009238-03.2019.8.26.0053 -Voto no 24.197
4
Referencial - art.7 da Lei 8.660/93) até a data da conta de liquidação a
ser efetuada e homologada em sede de execução, devendo estes
permanecer em uso até a quitação dos valores requisitados por meio de
ofício precatório, como determinado pela Emenda Constitucional 62 de
11 de dezembro de 2009 (fls. 79/87).
Contrarrazões às fls. 92/98.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, entendo que não há razão para
conversão do julgamento em diligência.
No caso, a prova pericial produzida em primeiro
grau trouxe subsídios suficientes para a solução da controvérsia, uma
vez que as questões de relevo foram amplamente investigadas e
apresentadas, não demandando esclarecimentos adicionais, seja por
meio de resposta a novos quesitos ou de realização de novos exames.
Passo à análise do mérito.
O autor ajuizou a presente demanda de acidente
do trabalho contra o INSS, aduzindo ser portador de sequelas de
acidente típico (de trajeto) ocorrido em 09.12.2018, ocasião em que
lesionou a mão direita. Sustentando a natureza incapacitante das
sequelas, veio a juízo em busca do amparo acidentário.
A r. sentença, amparando-se no resultado da
perícia técnica, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
INSS ao pagamento de auxílio doença a partir da indevida alta médica e
consectários legais.
Com efeito, o nexo causal foi comprovado, uma
vez que o próprio INSS implantou em favor da obreira o auxílio doença
de natureza acidentária (fl. 12), constando, ainda, dos autos, cópia de
CAT emitida pela empregadora (fl. 17), noticiando o acidente ocorrido em
09.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009238-03.2019.8.26.0053 -Voto no 24.197
5
Quanto à incapacidade laborativa, observo que
avaliação clínica revelou alterações (fls. 35/36), tendo o perito oficial
concluído pela incapacidade laboral total e temporária:
Podem ser realizadas as seguintes considerações quanto
à capacidade funcional:
O exame físico do autor, particularmente da mão
esquerda, pode mostrar a presença de limitações funcionais significativas relativas ao
dedo mínimo (5o. QDE), como: limitação quase total da flexão ativa da falange distal;
limitação parcial, em 66%, da flexão da falange média (limitada a 30o); limitação total
das pinças entre o dedo polegar e o dedo mínimo; diminuição parcial da força da
preensão palmar.
Cabe esclarecer que os demais ferimentos sofridos na
mão esquerda, particularmente nos dedos médio e anular, à exceção de cicatrizes,
tiveram evolução favorável e sem implicar em limitações funcionais.
Entretanto, de acordo com os documentos médicos
apresentados, assim como o próprio relato do autor, nesse momento, a avaliação da
sua capacidade funcional encontra-se prejudicada, uma vez que ainda está
realizando tratamento médico e fisioterápico, não tendo recebido alta definitiva.
Assim, não é possível afirmar que as limitações funcionais
presentes na mão esquerda já se encontram plenamente consolidadas e com a
presença de sequelas definitivas e insuscetíveis de tratamento.
Dessa forma, nesse momento, pode-se concluir que o
autor apresenta um quadro de INCAPACIDADE FUNCIONAL TOTAL e
TEMPORÁRIA e ainda suscetível de intervenção terapêutica e reabilitação (fl.
38).
Portanto, configurada a incapacidade total e
temporária, além do nexo causal, possível o deferimento do auxílio
doença acidentário, a teor do que dispõe a legislação de regência,
notadamente, art. 59 e seguintes, da Lei no 8.913/91 e alterações
posteriores.
Fica mantido o termo inicial fixado pela r.
sentença, ou seja, a partir do dia seguinte à cessação administrativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009238-03.2019.8.26.0053 -Voto no 24.197
6
último auxílio doença acidentário (fl. 19).
Conforme determina o § 10, do art. 60, da Lei
8.213/91:
Art. 60 - §10. O segurado em gozo de auxílio doença,
concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer
momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão ou a
manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei”
E, ainda, dispõe o art. 101, caput, da Lei no
8.213/91:
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência
Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento
dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são
facultativos.
Logo, caberá à autarquia submeter o segurado às
perícias médicas periódicas, a fim de se apurar a necessidade de
manutenção do tratamento, ou, em caso contrário, restando evidenciada
a reversão do quadro e restabelecimento da capacidade laborativa ou até
mesmo o desinteresse do autor em se submeter a tratamento, tal fato
poderá dar ensejo cessação administrativa da benesse.
Na hipótese de parcelas atrasadas, estas
deverão ser pagas conforme os parâmetros a seguir fixados.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, relegando-se à fase de execução
a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no 810,
atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Juros de mora são devidos desde o marco inicial
do benefício revisto englobadamente até a citação e, após, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009238-03.2019.8.26.0053 -Voto no 24.197
7
decrescente, mês a mês, observando-se o percentual previsto no Código
Civil vigente à época do vencimento de cada prestação, mas, a partir de
junho de 2009, aplicação do percentual fixado na Lei no 11.960/09, uma
vez que não alterado pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Fica consignado que o termo final dos juros
deverá ser objeto de discussão na fase de liquidação.
Para a implantação administrativa do auxílio
doença, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da benesse,
deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
A autarquia está isenta das custas processuais,
devendo reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Os honorários advocatícios devem ser fixados
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência
recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo Código de
Processo Civil.
Por fim, o pedido do INSS para suspensão do
auxílio doença durante o período em que o obreiro eventualmente tenha
realizado atividade remunerada não merece prosperar. O fato de o autor
retornar ao trabalho não implica, inexoravelmente, o reconhecimento de
sua aptidão para o trabalho.
Admitir, assim, a suspensão do benefício
significaria punir o segurado duplamente, por suprir seu direito ao amparo
acidentário quando já se obrigara a trabalhar sem condições para tanto.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial e do INSS.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR